Tribunal: TJDFT
Processo: 0720181-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720181-43.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDA: SARA CRISTINE CAVALCANTE CALDAS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CONTATO TELEFÔNICO PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA ALTERNATIVA. DILIGÊNCIA NÃO COMPUTADA COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 117, inciso V, do Código Penal, o curso da prescrição se interrompe pelo início ou continuação do cumprimento da pena. 2. O simples contato telefônico com o sentenciado para a o início do cumprimento da pena, por não ser computado como tempo de pena cumprida, também não tem o condão de interromper a prescrição executória, sobretudo quando não há informação de que o sentenciado tenha efetivamente iniciado o cumprimento da pena alternativa. 3. In casu, observa-se que o cumprimento da reprimenda não foi iniciado pelo contato virtual do Setor Psicossocial com a agravante, que apenas sugeriu o pagamento das prestações pecuniárias, não sendo computado qualquer percentual no relatório de cumprimento da pena, razão pela qual não pode ser considerado como marco interruptivo da prescrição executória. 4. Considerando que as penas da execução, analisadas separadamente, são inferiores a 02 (dois) anos de reclusão e que a ré era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão executória, uma vez que a última interrupção do prazo ocorreu em 14/08/2019, data do trânsito em julgado para a acusação, já tendo sido ultrapassado o prazo prescricional de 02 (dois) anos. 5. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade da recorrente em face da prescrição da pretensão executória quanto a todos os crimes de injúria racial. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 112, inciso I, e 117, inciso V, ambos do Código Penal, asseverando que deve ser afastado o reconhecimento da prescrição da pretensão executória no presente caso, tendo em vista que não seria cabível contar a prescrição após o trânsito em julgado somente para a acusação. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, ao argumento de que em observância ao princípio da presunção de inocência, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória deve ser compatibilizado com o momento em que a acusação pode dar início à execução. II - Os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, posto que intempestivos. Na hipótese, o acórdão recorrido foi publicado no dia 9/9/2022 (ID 39090455), e a intimação pessoal do acórdão ocorreu em 19/9/2022 (consulta ao expediente). Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 20/6/2022 e terminou no dia 4/10/2022. Contudo, os apelos somente foram interpostos no dia 6/10/2022 (ID 40062481 e ID 40054886), após escoados os prazos legais. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO APÓS O LAPSO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO APLICAÇÃO DOS ARTS. 219 E 220 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DE UNIVERSIDADE PARTICULAR. CONTAGEM DE PRAZO EM DOBRO. NÃO CABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, inciso VIII, c.c. o art. 1.003, § 5.o, todos do Código de Processo Civil, bem como o art. 798 do Código de Processo Penal. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "[...] em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal" (AgRg no AREsp 981.030/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017). 3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está fixado no sentido de que "a suspensão do curso dos prazos processuais prevista no art. 220 do NCPC, regulamentada pela Resolução CNJ n. 244, de 19/9/2016, não incide sobre os processos de competência da Justiça Criminal, visto que submetidos, quanto a esse tema, ao regramento disposto no art. 798, caput e § 3o, do CPP. A continuidade dos prazos processuais penais é afirmada, no caso, pelo princípio da especialidade" (AgRg no AREsp 1.070.415/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe de 22/05/2017.). 4. No caso, houve intimação quanto à decisão que não admitiu o recurso especial em 17/08/2020, e o agravo em recurso especial foi interposto em 02/09/2020, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a prerrogativa de contagem de prazos em dobro não se estende a advogados que integram núcleo de prática jurídica mantido por universidade particular. 6. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 1793754/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 11/3/2021). A corroborar: (AgRg no REsp n. 1.969.026/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 15/2/2022). No mesmo sentido, a Corte Suprema já decidiu que “É intempestivo o recurso extraordinário, em matéria criminal, que não observa o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 1.003, § 5o, do CPC, contado na forma do art. 798 do CPP” (ARE 1262147 ED-AgR/MG, Relator(a): Min. Edson fachin, DJe 7/6/2021). A corroborar: ARE 1401746/SC, Relator(a): Min. Rosa Weber, DJe 27/9/2022. Assim, os recursos constitucionais foram protocolados quando já ultrapassado os prazos legais, sendo manifesta as suas intempestividades. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027